Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32241562, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos não anuentes NILZA PINTO DE SENA, PAULA CRISTINA SAMPAIO DE SÁ FREIRE, PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR e RAIMUNDO DE SOUSA REGO. No ID: 32594378, o SINDIRETA esclareceu que a substituída PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO passou a grafar seu nome de solteira, conforme se depreende da certidão de divórcio acostada aos autos (ID: 32594379), bem como juntou a declaração de regularidade do CPF da servidora (fl. PDF 795). Ademais, anexou as peças processuais de fls. 796-803 / PDF, as quais comprovam a inexistência de litispendência/coisa julgada quanto ao substituído PAULO FURTADO ALVARENGA JÚNIOR. No ID: 33191183, o Distrito Federal manifestou ciência quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA. A cópia do acordo firmado entre devedor e credor está acostada no ID: 10111187. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 10111207. A decisão de ID: 17864286 revogou a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. Passo a decidir. Demonstrada a alteração de sobrenome da beneficiária PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO, bem como o ineditismo da demanda quanto ao servidor PAULO FURTADO ALVARENGA JÚNIOR (ID: 32594378), declaro o processo saneado quanto aos não anuentes. Retornem os autos à COREC, haja vista recurso especial pendente de julgamento. Brasília, 30 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador